Tribunal: TJDFT
Processo: 0005425-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0005425-03.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. SUFICIÊNCIA. TESTEMUNHA SUSPEITA. CONTRADITA. EXCLUSÃO. HIPÓTESES DO ART. 207 E 208, CPP NÃO VERIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENABASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. VEDAÇÃO NA HIPÓTESE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 1. Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos, tendo possibilitado à denunciada o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A decisão que recebe a denúncia tem natureza de decisão interlocutória e constitui mero juízo de prelibação, em que se analisa a admissibilidade da ação penal, dispensando-se fundamentação mais aprofundada. 3. A retroatividade da lei 13.964/19, conhecida como “Pacote Anticrime”, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida antes da lei entrar em vigor, como no caso dos autos. 3.1 De toda forma, a vítima compareceu ao cartório do d. Juízo e ofereceu a representação, não havendo que se falar em ausência de condição de procedibilidade no caso em exame. 4. Não se tratando das hipóteses previstas nos artigos 207 e 208 do Código de Processo Penal, são se acolhe a contradita da testemunha e a consequente exclusão do depoimento dos autos (artigo 214, CPP). 5. Comprovado que a ré fraudou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, alterando consideravelmente o seu objeto mediante a apresentação de uma página falsa, induzindo a vítima em erro com a finalidade de obter pagamentos suplementares, por serviço que já não estava sendo executado, resta caracterizada a autoria e a materialidade do crime de estelionato, não havendo que se falar em absolvição. 6. Para a incidência do princípio da insignificância são necessários a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias não demonstradas no caso, haja vista que os prejuízos causados superaram consideravelmente o valor do salário-mínimo vigente à época. 7. Tratando-se de ré portadora de maus antecedentes, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 8. Tendo em vista os maus antecedentes da apelante, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme se pode extrair do artigo 44, inciso III, CP. 9. Cabível a fixação de indenização mínima, pois há pedido expresso na denúncia e, ao contrário do que afirma a defesa, não houve qualquer manifestação da vítima no sentido de não ter interesse no ressarcimento. 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando a inépcia da denúncia, uma vez que ausente a narrativa plena das circunstâncias em que o fato teria ocorrido, bem como inexistente fundamentação na decisão de recebimento da incoativa, circunstância que teria prejudicado o exercício da ampla defesa. Afirma que houve a prestação dos serviços, ainda que parcial, não havendo que se falar em estelionato, mas sim desacordo comercial. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro, OAB/DF 64.841, e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro, OAB/DF 64.841, e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024